Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Requisitos. Gravidade concreta do crime. Periculosidade. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – efetuou diversos disparos de arma de fogo em área residencial, porque teria visto desafeto seu – justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 – A periculosidade do paciente – que registra condenações definitivas recentes por crimes violentos - e o risco de reiteração delitiva revelam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II).
3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Ordem denegada.